Tribunal: TJMT
Processo: 1006580-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006580-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP
AGRAVADO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Processo Origem: Ação de Busca e Apreensão no 0005089- 35.2016.8.11.0010, código 85856, da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara
Agravo de Instrumento interposto por A.K.F. Romero Transportes Ltda.-EPP, em recuperação judicial, de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Randon Administradora de Consórcios Ltda., deferiu o pedido de prosseguimento da busca e apreensão dos veículos REBOQUE DOLLY LIBRELATO RDL 2E, ANO/MODELO: 2013/2014, COR: PRETA, CHASSI: N° 9A9DR1762ELDJ5012, PLACA: OAQ-8718, RENAVAM:00551 266627, SEMIRREBOQUE BASCULANTE LIBRELATO 2E, ANO/MODELO: 2013/2014, COR: PRETA, CHASSI: N° 9A9BD1742ECDJ5029, PLACA: OAQ-8758, RENAVAM: 00551263440, SEMIRREBOQUE BASCULANTE LIBRELATO 2E, ANO/MODELO: 2013/2014, COR: PRETA, CHASSI: N° 9A9BT1742ECDJ5029, PLACA:OAQ-8688, REINAVAM: 00551265442, porquanto já ultrapassado o prazo de blindagem.
Alega que os bens objeto de busca e apreensão são essenciais para a continuidade da atividade da empresa e o cumprimento do plano de soerguimento.
Informa que os veículos foram reconhecidos como essenciais no prazo de blindagem de 180 dias pelo Juízo da recuperação judicial, prazo que deve ser estendido quando da homologação do plano, por se tratar de bens que geram receita e fluxo de caixa.
Realça que cabe ao Juízo recuperacional decidir acerca do patrimônio da recuperanda.
Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de que os bens sejam mantidos na sua posse até o cumprimento do plano de recuperação judicial ou pelo período de dois anos a partir da publicação da decisão de homologação do feito.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a suspensão da decisão que determinou a busca e apreensão dos veículos objeto de garantia fiduciária.
Trata-se na origem de Ação de Busca e Apreensão, cuja liminar foi inicialmente suspensa em razão da empresa agravante se encontrar no prazo de blindagem da recuperação judicial.
Consta que ao homologar o plano de recuperação judicial, em 13/04/2020, o Magistrado reconheceu a essencialidade dos veículos e manteve a indisponibilidade dos bens, contudo, fixou o prazo de 180 dias a contar da decisão, como consignado (id 84003497):
4) RECONHEÇO a essencialidade dos caminhões CAR/S REBOQUE BASCULANTE de placas OAQ8688 e OAQ8758 e o ESP/REBOQUE DOLLY de placa OAQ8718, placa NTZ 5179, placa OBD 8371, placa NPK 4071 e placa OAY 6140, registrados em nome de A.K.F ROMERO TRANSPORTES - EPP (refs. 336 e 404), MANTENDO-SE a INDISPONIBILIDADE dos bens, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar desta decisão, tempo suficiente para que as recuperandas se reorganizem. Via de consequência, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, formulado pela recuperanda. OFICIE-SE aos juízes correspondentes acerca da presente decisão, bem como para que sejam retiradas as restrições no sistema RENAJUD relativas à circulação dos veículos.
Ocorre que referido prazo já se encontra ultrapassado, o que fez com que o agravado postulasse a expedição do mandado de busca e apreensão (id 84495982).
De notar-se que o próprio Juízo recuperacional manteve os bens com a recuperanda pelo prazo suplementar de 180 dias a partir da homologação do plano, período em que, como bem consignado pelo Magistrado, seria suficiente para que a recuperanda se reorganizasse.
Assim, neste juízo de cognição sumária não se visualiza a verossimilhança do direito invocado.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7